Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado, em sede de contrarrazões, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial1, que substitui o agravado, consubstanciado na subsistência de outro agravo de instrumento preteritamente aviado pelo exequente FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, o qual, inclusive, encontra-se em processamento neste gabinete sob o número 0701419-08.2024.8.07.0000, diga o ora agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal, esclarecendo, inclusive, se persiste seu interesse no exame do mérito do recurso. I. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. Num. 55283222 - Pág. 1-6